Tribunal: TJMT
Processo: 1018823-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
D E C I S Ã O
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001599-08.2020.8.11.0055, acolheu a Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Agravado, e condenou o Agravante ao pagamento dos honorários, arbitrados em R$12.000,00 (doze mil reais).
O Recorrente insurge-se com relação à condenação nos honorários advocatícios, sobre o fundamento de que a possibilidade de fixação desses honorários, na Exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo de execução que não é extinta, não se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Dessarte, considerando a decisão proferida pela Ministra Aussete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais, REsp 1358837/SP, REsp 1764349/SP e REsp 1764405/SP, afetado ao rito dos repetitivos, sob o Tema n. 961, houve a determinação da suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada na seguinte tese controvertida:
Recurso Especial afetado à Primeira Seção com representativo da seguinte controvérsia: "possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." REsp 1.358.837-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 3/10/2016.
Com efeito, tratando o presente feito da fixação de honorários advocatícios, em Exceção de Pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, reconheço a afetação da matéria, de modo que a suspensão deste processo deve ser cumprida, em observância ao determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no artigo 1.036, do Código de Processo Civil.
Com esses fundamentos, nos termos do artigo 51, LVI, do RITJMT, determino o sobrestamento da tramitação do presente recurso, até que advenha determinação em contrário da Instância Superior, devendo permanecer os autos na secretaria.
Com o julgamento do repetitivo, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.